Tribunal: TJDFT
Processo: 0717012-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão interlocutória, proferida em cumprimento de sentença movido em face de HOME HELP TRANSPORTE E ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LTDA – ME e JAMILLY MARMO MOURÃO LEAL, que indeferiu de pesquisa de bens e inclusão do nome dos ora agravados no sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Alega a agravante, em síntese, que o sistema informatizado CNIB está à disposição do Poder Judiciário para a busca de bens e que a possibilidade de utilização da ferramenta pelas partes está em conformidade com as pretensões de satisfatividade e cooperação destinadas ao cumprimento de sentença. Afirma que o referido sistema tem abrangência nacional e que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para a consulta de bens imóveis, é restrito ao âmbito distrital. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para seja determinada a consulta e a inclusão dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e, no mérito, a confirmação da providência e a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 35683270. É o relatório. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas. Na espécie, não identifico a probabilidade do direito invocado, na medida em que o acesso à consulta ao referido sistema da CNIB também é possível pela via direta ao alcance da parte pela via eletrônica e mediante ao pagamento dos encargos devidos. Nesse sentido: acórdão 1423545, 07423124620218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Assim, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito invocada para, inaudita altera pars, conferir a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora